Tribunal: TJBA
Processo: 8006409-15.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006409-15.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO LEMOS CARVALHO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PESSOA NATURAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, conforme determinado pelo juízo de origem. O Apelante ajuizou ação ordinária objetivando a revisão de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Sustenta que faz jus à gratuidade da justiça, por ser pessoa natural e ter apresentado declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o Apelante, pessoa natural, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 e do art. 99, § 3º, do CPC, ou se lhe incumbia o pagamento das custas processuais para o regular andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

4. O Apelante juntou aos autos, com a petição inicial, cópia de documentos pessoais, declaração de hipossuficiência financeira, extrato bancário e comprovantes relativos ao contrato discutido, os quais não foram infirmados por nenhum elemento concreto que justificasse o indeferimento do pedido.

5. A ausência de fundamentação específica por parte do Juízo a quo quanto à existência de elementos concretos que infirmem a presunção legal inviabiliza a manutenção da sentença extintiva, razão pela qual impõe-se sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e reconhecer o direito à gratuidade da justiça em favor do Apelante, com remessa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário. 2. É incabível a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas iniciais quando não demonstrada a falsidade da declaração apresentada."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 05098574420138050001, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, j. 10.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006409-15.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante RENATO LEMOS CARVALHO e como apelada ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.